Tribunal: TJMT
Processo: 1035472-28.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035472-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S - CNPJ: 01.527.104/0001-11 (AGRAVANTE), ALFEU APARECIDO ZANFOLIN - CPF: 172.266.861-04 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, concedido ao agravado no curso de cumprimento de sentença em ação de cobrança de seguro.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a alteração das condições econômico-financeiras do beneficiário da assistência judiciária gratuita justifica a revogação do benefício.

III. Razões de decidir:

Comprovação, nos autos, de que o agravado recebe remuneração superior a R$ 8.000,00 mensais e que acumulou montante expressivo em indenizações judiciais anteriores, evidenciando alteração de sua capacidade financeira.

A legislação processual permite a concessão da gratuidade a quem comprove insuficiência de recursos, mas prevê sua revogação em caso de alteração superveniente das condições econômicas (art. 98 e art. 100 do CPC).

Precedente jurisprudencial reconhece a possibilidade de revogação da gratuidade quando demonstrada inexistência de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"A assistência judiciária gratuita pode ser revogada em cumprimento de sentença quando comprovada alteração superveniente das condições econômico-financeiras do beneficiário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ernesto Borges Advogados S.A,

em face da decisão interlocutória

proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança de seguro,

que indeferiu o pedido de revogação da
assistência judiciária gratuita concedida ao autor -

Alfeu Aparecido Zanfolin -
, ora agravado.

Inconformado, o agravante insurge-se, sustentando, nas razões recursais, em síntese:
(i) que o agravado possui condições financeiras incompatíveis com a concessão da assistência judiciária gratuita, recebendo remuneração mensal superior a R$ 8.000,00 como gerente bancário e tendo percebido valores expressivos em demandas judiciais anteriores, incluindo indenizações que totalizam aproximadamente R$ 2.000.000,00; (ii) que a concessão da gratuidade viola o princípio da equidade, prejudicando o erário estadual, uma vez que custas e despesas processuais deixam de ser recolhidas; (iii) que a decisão agravada desconsiderou elementos objetivos que indicam a alteração substancial na situação econômica do agravado desde o ajuizamento da demanda inicial.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
,

para que seja revogado o benefício da gratuidade.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 259062176.

Informações prestadas pela magistrada
a quo
no Id n. 169721641, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no Id n. 263553790, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se do cumprimento de sentença em ação de cobrança de seguro.

Cinge-se ao fato de que
, durante o trâmite processual, o agravante formulou pedido de revogação da
assistência judiciária
gratuita anteriormente
concedida
ao agravado, alegando

alteração da situação econômico-financeira, em decorrência do recebimento de indenização e do incremento de sua renda mensal,
sendo esta
superior à média nacional,
o que justificaria
a revogação do benefício.

O juiz
a quo
indeferiu o pedido. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação de alteração significativa na condição financeira do agravado, além de destacar o entendimento jurisprudencial consolidado de que valores percebidos em decorrência do próprio processo não constituem fundamento
suficiente para ensejar
a revogação da benesse.

Pois bem
.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na análise acerca da possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedida ao agravado, Alfeu Aparecido Zanfolin, à vista da alegada alteração de sua situação econômico-financeira.

Examinando os autos, verifico que o agravante trouxe elementos suficientes para demonstrar que, atualmente, a condição financeira do agravado não mais justifica a manutenção da gratuidade processual.

Conforme demonstrativos de pagamento anexados, o agravado exerce a função de gerente em instituição bancária, percebendo remuneração mensal superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Além disso, recebeu, em demandas judiciais anteriores, verbas trabalhistas de caráter remuneratório que implicaram significativo acréscimo patrimonial.

Embora seja pacífico o entendimento jurisprudencial de que o recebimento de valores oriundos de condenação judicial – em especial aqueles destinados à recomposição de prejuízos – não caracteriza, por si só, alteração suficiente para a revogação da gratuidade, a situação em exame se diferencia. Isso porque, o agravado, além de ter recebido montante expressivo em indenizações, continua a perceber remuneração fixa em valor considerável, evidenciando alteração em sua capacidade econômico-financeira.

A legislação processual, ao prever a concessão do benefício da justiça gratuita, estabelece que esta deve ser deferida às partes que comprovem a insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência, conforme disposto no artigo 98 do CPC.

Ademais, o artigo 100 do CPC estabelece que a gratuidade pode ser revogada quando houver alteração nas condições financeiras do beneficiário. Nesse sentido, cabe ao requerente da revogação demonstrar a mudança de circunstâncias, ônus que, no presente caso, foi devidamente cumprido pelo agravante.

Desta feita, como se sabe, a justiça gratuita não constitui direito absoluto, podendo ser revista sempre que comprovada alteração superveniente da condição econômica da parte beneficiária, como demonstrado no caso.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente, consoante visto na espécie”
. (RAI n.

1012933-68.2024.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho,

J. 13.08.23)

Portanto, comprovada a alteração substancial nas condições econômicas do agravado, entendo que a manutenção do benefício não se justifica, sendo necessária sua revogação para garantir o adequado recolhimento das custas processuais, essenciais ao custeio da máquina judiciária. Ressalta-se, outrossim, que a revogação do benefício da justiça gratuita possui efeito ex
nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPROVADA – MANIFESTO INCONFORMISMO – EFEITO EX NUNC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

A revogação do benefício da justiça gratuita possui efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, quando à época do deferimento a parte possuía a miserabilidade alegada
.”(RED n. 1040764-75.2018.8.11.0041,

Rel. Des. Dirceu aos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 27/11/2024)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025